Tribunal: STF
Processo: EP 127
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, em razão de Ação Penal 2.442/DF, julgada procedente para condená-la a uma pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e seis meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 31/3/2025, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão condenatório (eDoc. 74).



    Em 24/4/2025, determinei o início do cumprimento de pena, em regime fechado, em face de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO (eDoc. 75).



    Em 15/10/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 52 (cinquenta e dois) da pena da requerente, pela realização de atividades de leitura; determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determinasse à unidade prisional (Penitenciária Feminina do Distrito Federal) a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do trabalho realizado pela apenada, a jornada imposta e o seu cumprimento, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 85).



    Em 27/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou a “documentação probatória contendo as folhas de ponto assinadas pela interna e chefe do setor responsável desde 21.2.2024 a 31.7.2025, assim como a ordem de serviço da classificação com as respectivas autorizações para o trabalho na biblioteca no Núcleo de Ensino desta Penitenciária”(eDoc. 94).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “a favor da remição de 125 dias da pena aplicada à apenada, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal” (eDoc. 97).



    De acordo com o atestado de pena, gerado em 17/10/2025, ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, com 41 (quarenta e um) anos de idade, foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos, foi presa preventivamente em 10/1/2023, cuja a prisão foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias (eDoc. 90).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que a sentenciada trabalhou no interior do estabelecimento prisional, atuando na biblioteca no Núcleo de Ensino, no período de 21/2/2024 a 31/7/2025, totalizando 375 (trezentos e setenta e cinco) dias, conforme atestado de trabalho emitido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), e não há notícia do cometimento de falta disciplinar de natureza grave (eDoc. 94).



    Desse modo, deve ser reconhecido à reeducanda o direito de remir 125 (cento e vinte e cinco) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.



    No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 97):



    “O art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



    Na espécie, a Certidão para Fins de Remição atestou que Ana Priscila Silva e Azevedo desenvolveu atividades laborais na biblioteca do NUEN – Núcleo de Ensino das Unidades Socioeducativas de Internação e Internação Provisória no Distrito Federal, no período de 21.2.2024 a 31.7.2025. Segundo a certidão, foram computados 375 dias de trabalho, correspondendo à remição de 125 dias de pena.



    Dessa forma, a apenada possui o direito à remição total de 125 dias de sua pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se a favor da remição de 125 dias da pena aplicada à apenada, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 125 (cento e vinte e cinco) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente